Tribunal: STF
Processo: HC 195307
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina, no processo nº 5019544-04.2019.4.04.7200, em 24 de abril de 2020, considerado o crime do artigo 2º, § 4º, inciso II (integração a organização criminosa, com causa de aumento decorrente do envolvimento de funcionários públicos), da Lei nº 12.850/2013, impôs medidas cautelares consistentes em: a) proibição de manter contato, seja pessoal, seja por meio telefônico, eletrônico ou virtual, com os acusados de pertencer à organização criminosa; b) proibição de prestar serviços às pessoas jurídicas que, de acordo com a denúncia, foram utilizadas pela organização criminosa, ou ter participação, direta ou indiretamente, nelas; c) proibição de alienar ou receber bens e direitos de terceiros ausente comunicação prévia ao Juízo; d) proibição de sair do país, com entrega do passaporte; e) proibição de ausentar-se da Comarca; f) obrigação de comparecer a todos os atos processuais; g) uso de tornozeleira eletrônica; e h) proibição de mudar de endereço sem anterior comunicação ao Juízo. Em 1º de dezembro de 2020, negou pedido voltado à revogação da medida relativa ao monitoramento eletrônico, dizendo-a necessária.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não acolheu pedido de implemento de liminar no recurso em habeas corpus nº 138.888/SC.
    Os impetrantes sustentam configurado excesso de prazo das cautelares, implementadas há mais de 7 meses. Afirmam-nas impeditivas do exercício profissional como empresário. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Não foi possível obter o andamento processual, porquanto sob sigilo.
    2. O paciente está submetido a medidas cautelares, sem culpa formada, desde 24 de abril de 2020, ou seja, há 8 meses e 11 dias. À semelhança da providência mais gravosa, a prisão preventiva, as mais brandas devem balizar-se no tempo.
    3. Defiro a liminar, para afastar as medidas cautelares determinadas no processo nº 5019544-04.2019.4.04.7200, da Primeira Vara Federal de Florianópolis, Secção Judiciária de Santa Catarina.
    O curso desta impetração não prejudica o recurso em habeas corpus nº 138.888/SC, que tramita no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogério Schietti Cruz. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator